Tribunal: TJMT
Processo: 1032806-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032806-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO BUENO MAMORE - CPF: 161.633.031-72 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1032806-19.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Geraldo Bueno Mamore.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DÍVIDA EXISTENTE
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato originário e o
comprovante do TED do valor do empréstimo para a conta do autor
, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1032806-19.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Geraldo Bueno Mamore.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Geraldo Bueno Mamore em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas por estar sob o pálio da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
ingressou com a ação questionando a abusividade e ilicitude da frágil e precária relação jurídica retratada na forma de empréstimo consignado sem o seu consentimento. Afirma que o banco, em sua defesa, não conseguiu fazer prova da regularidade da contratação e, a despeito dos esclarecimentos prestados e do robusto conjunto probatório dos autos, foi proferida sentença de improcedência. Pugna pela reforma da sentença combatida, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id.
197437657).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1032806-19.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Geraldo Bueno Mamore.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Geraldo Bueno Mamore propôs ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando não haver contratado com a instituição financeira, razão pelo qual desconhece o débito no valor 2.526,82 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), relativo ao contrato de empréstimo n. 342427541-4, que ensejou presente demanda.

Apresentada a contestação, a instituição financeira afirma que é cessionário de créditos relativo a um contrato de empréstimo consignado no 437965820, firmado pelo autor com o Banco Pan S.A., juntou o contrato originário com reconhecimento facial e o comprovante do TED do valor do empréstimo para a conta do requerente (id. 197437191).

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas por estar sob o pálio da justiça gratuita (id. 197437653).

Inconformado, o apelante aduz que
ingressou com a ação questionando a abusividade e ilicitude da frágil e precária relação jurídica retratada na forma de empréstimo consignado sem o consentimento do autor apelante. Afirma que o banco, em sua defesa, não conseguiu fazer prova da regularidade da contratação e, a despeito dos esclarecimentos prestados e do robusto conjunto probatório dos autos, foi proferida sentença de improcedência. Pugna pela reforma da sentença combatida, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

No caso dos autos, da análise da contestação e dos documentos apresentados, vê-se que há prova da cessão de créditos entre o Banco Pan S.A. e o apelado, relativo ao contrato de empréstimo discutido. Observa-se, ainda, que consta cópia do contrato originário e o comprovante de disponibilidade da quantia na conta de titularidade do autor.

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 108176405.

(...)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em beneficio previdenciário quanto esta autorização se mostra incontroversa nos autos.”
(id. 197437653)

É evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024